Tribunal: STF
Processo: HC 87110
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA
   MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO.
   PEDIDO DEFERIDO.
A sentença de pronúncia que manteve a prisão
   cautelar do paciente mostra-se extremamente genérica.
Ademais, o
   excesso de prazo é patente, em virtude de formulação de pedido
   pelo ministério público de desaforamento da ação penal e da
   conseqüente demora em julgar o paciente. O período de prisão
   cautelar já se encaminha para o terceiro ano sem previsão
   concreta de julgamento final.
Ordem de habeas corpus concedida.